Tribunal: TRF3
Processo: 5484288-12.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Ementa:
ementarem os requisitos para concessão do benefício após 31 de dezembro de 2010, não deve ser aplicado o limite temporal a que se refere o art. 143, com as alterações promovidas pela Lei n. 11.718/2008, destinadas, exclusivamente, aos trabalhadores rurais não enquadrados ou equiparados a segurados especiais. A estes últimos, aplica-se o disposto no art. 39, I da Lei no 8.213/91, sem limite de data, aliado à regra permanente do artigo 48 do mesmo diploma.

- Admite-se como início de prova material (i) cópia da certidão de casamento, na qual o autor foi qualificado como lavrador; (ii) certidão do INCRA, datada de 2007, no sentido de que o autor reside no Projeto de Assentamento Primavera, desde 2006, em uma área de 12 hectares, desenvolvendo atividades rurais em regime de economia familiar; (iii) termo de compromisso firmando entre o autor e o INCRA; (iv) notas fiscais de produtor e notas fiscais de entrada, relativas à venda de leite in natura; e (v) CTPS com diversos vínculos empregatícios rurais.

- As duas testemunhas demonstraram conhecimento das circunstâncias dos fatos que alicerçam o direito pretendido, especialmente quanto ao trabalho rural do autor, certamente por período superior ao correspondente à carência de cento e oitenta meses, inclusive na época da audiência.

- Em decorrência, concluo pelo preenchimento dos requisitos exigidos à concessão do benefício pretendido.

- A correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, utilizando-se o IPCA-E, afastada a incidência da Taxa Referencial (TR). Repercussão Geral no RE n. 870.947.

- Os juros moratórios devem ser contados da citação, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança (Repercussão Geral no RE n. 870.947), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431.

- Apelação parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5484288-12.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: AUGUSTO VICENTE DOS REIS

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO TEIXEIRA - SP260383-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5484288-12.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: AUGUSTO VICENTE DOS REIS

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO TEIXEIRA - SP260383-N

R E L A T Ó R I O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: cuida-se de apelação interposta em face da r. sentença que julgou procedente o pedido de aposentadoria por idade rural, desde o requerimento administrativo, acrescido dos consectários legais, dispensado o reexame necessário, antecipados os efeitos da tutela.

Em suas razões, o INSS requer a reforma do julgado para que seja negado o pedido, porque não comprovado o trabalho rural pelo tempo necessário exigido em lei, bem como o exaurimento do art. 143 da Lei n. 8.213/1991. Subsidiariamente, requer a observância da prescrição quinquenal, da isenção de custas processuais e da Súmula 111 do STJ para as condenações em honorários advocatícios

Ademais, questiona os critérios de apuração dos juros de mora e dos índices de correção monetária, exorando a aplicação do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997,

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Egrégia Corte.

É o

Inteiro teor:
97/151)

5484288-12.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. BENEFÍCIO NÃO CONTRIBUTIVO. ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991. NORMA TRANSITÓRIA. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

- Não conheço de parte da apelação do INSS em que requer isenção das custas processuais e que a verba honorária não recaia sobre nenhuma prestação vincenda, por lhe faltar interesse recursal.

- À concessão de aposentadoria por idade ao rurícola, exige-se: a comprovação da idade mínima e o desenvolvimento de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento (REsp Repetitivo n. 1.354.908).

- A questão relativa à comprovação de atividade rural se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça, que exige início de prova material e afasta por completo a prova exclusivamente testemunhal (Súmula 149 do STJ).

- Em relação às contribuições previdenciárias, é assente o entendimento de serem desnecessárias, sendo suficiente a comprovação do efetivo exercício de atividade no meio rural. Precedentes do STJ.

- Quanto aos segurados especiais que implementarem os requisitos para concessão do benefício após 31 de dezembro de 2010, não deve ser aplicado o limite temporal a que se refere o art. 143, com as alterações promovidas pela Lei n. 11.718/2008, destinadas, exclusivamente, aos trabalhadores rurais não enquadrados ou equiparados a segurados especiais. A estes últimos, aplica-se o disposto no art. 39, I da Lei no 8.213/91, sem limite de data, aliado à regra permanente do artigo 48 do mesmo diploma.

- Admite-se como início de prova material (i) cópia da certidão de casamento, na qual o autor foi qualificado como lavrador; (ii) certidão do INCRA, datada de 2007, no sentido de que o autor reside no Projeto de Assentamento Primavera, desde 2006, em uma área de 12 hectares, desenvolvendo atividades rurais em regime de economia familiar; (iii) termo de compromisso firmando entre o autor e o INCRA; (iv) notas fiscais de produtor e notas fiscais de entrada, relativas à venda de leite in natura; e (v) CTPS com diversos vínculos empregatícios rurais.

- As duas testemunhas demonstraram conhecimento das circunstâncias dos fatos que alicerçam o direito pretendido, especialmente quanto ao trabalho rural do autor, certamente por período superior ao correspondente à carência de cento e oitenta meses, inclusive na época da audiência.

- Em decorrência, concluo pelo preenchimento dos requisitos exigidos à concessão do benefício pretendido.

- A correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, utilizando-se o IPCA-E, afastada a incidência da Taxa Referencial (TR). Repercussão Geral no RE n. 870.947.

- Os juros moratórios devem ser contados da citação, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança (Repercussão Geral no RE n. 870.947), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431.

- Apelação parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5484288-12.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: AUGUSTO VICENTE DOS REIS

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO TEIXEIRA - SP260383-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5484288-12.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: AUGUSTO VICENTE DOS REIS

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO TEIXEIRA - SP260383-N

R E L A T Ó R I O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: cuida-se de apelação interposta em face da r. sentença que julgou procedente o pedido de aposentadoria por idade rural, desde o requerimento administrativo, acrescido dos consectários legais, dispensado o reexame necessário, antecipados os efeitos da tutela.

Em suas razões, o INSS requer a reforma do julgado para que seja negado o pedido, porque não comprovado o trabalho rural pelo tempo necessário exigido em lei, bem como o exaurimento do art. 143 da Lei n. 8.213/1991. Subsidiariamente, requer a observância da prescrição quinquenal, da isenção de custas processuais e da Súmula 111 do STJ para as condenações em honorários advocatícios

Ademais, questiona os critérios de apuração dos juros de mora e dos índices de correção monetária, exorando a aplicação do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997,

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Egrégia Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5484288-12.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: AUGUSTO VICENTE DOS REIS

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO TEIXEIRA - SP260383-N

V O T O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana:conheço de todas as questões suscitadas no apelo do INSS, exceto as pertinentes à isenção de custas processuais e à exclusão da verba honorária sobre qualquer prestação vincenda, em atenção ao disposto na Súmula n. 111 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por falta interesse recursal.

A aposentadoria por idade, rural e urbana, é garantida pela Constituição Federal em seu artigo 201, § 7o, II, para os segurados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos termos da lei e desde que obedecidas as seguintes condições:

"II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal;"

Discute-se o atendimento das exigências à concessão de aposentadoria por idade ao rurícola: a comprovação da idade mínima e o desenvolvimento de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento, consoante o disposto no art. 48, §§ 1o e 2o, da Lei n. 8.213/1991.

A questão relativa à comprovação de atividade rural se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça, que exige início de prova material e afasta por completo a prova exclusivamente testemunhal (Súmula n. 149 do STJ).

De acordo com o que restou definido quando do julgamento do REsp. 1.321.493/PR, realizado segundo a sistemática de recurso representativo da controvérsia (Código de Processo Civil/1973, art. 543-C), aplica-se a súmula acima aos trabalhadores rurais denominados "boias-frias", sendo imprescindível a apresentação de início de prova material, corroborada com provas testemunhal, para comprovação de tempo de serviço.

O início de prova material, exigido pelo § 3o do artigo 55 da Lei 8.213/1991, não significa que o segurado deverá demonstrar mês a mês, ano a ano, por meio de documentos, o exercício de atividade na condição de rurícola, pois isso importaria em exigir que todo o período de trabalho fosse comprovado documentalmente, sendo de nenhuma utilidade a prova testemunhal para demonstração do labor rural.

Contudo, o início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar, na forma da Súmula n. 34 da Turma Nacional de Uniformização.

Admite-se, ainda, a extensão da qualificação de lavrador de um cônjuge ao outro. Para além, segundo a Súmula n. 73 do Tribunal Regional Federal da 4a Região: "Admite-se como início de prova material do efetivo exercício de trabalho rural, em regime de economia familiar, documentos de terceiros, membros do grupo parental".

No mais, segundo o entendimento firmado no REsp 1.354.908, pela sistemática de recurso representativo da controvérsia (CPC/1973, art. 543-C), faz-se necessária a comprovação do tempo de atividade rural no período imediatamente anterior à aquisição da idade:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991. REQUISITOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS DE FORMA CONCOMITANTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Tese delimitada em sede de representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3o combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, § 1o, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de Processo Civil (RECURSO ESPECIAL No 1.354.908 - SP (2012/0247219-3), RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ 09/09/2015)."

Em relação às contribuições previdenciárias, é assente o entendimento de serem desnecessárias, sendo suficiente a comprovação do efetivo exercício de atividade no meio rural (STJ, REsp 207.425, 5a Turma, j. em 21/9/1999, v.u., DJ de 25/10/1999, p. 123, Rel. Ministro Jorge Scartezzini; e STJ, RESP n. 502.817, 5a Turma, j. em 14/10/2003, v.u., DJ de 17/11/2003, p. 361, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Noutro passo, com relação ao art. 143 da Lei 8.213/1991, a regra transitória assegurou aos rurícolas o direito de requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante 15 (quinze) anos, contados da vigência da referida Lei, expirando em 25/7/2006.

Entretanto, em relação ao trabalhador rural enquadrado como segurado empregado ou como segurado contribuinte individual, que presta serviços de natureza rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego, o aludido prazo foi prorrogado até 31/12/2010, em face do disposto da Medida Provisória n. 410/2007, convertida na Lei 11.718/2008.

Com flagrante antinomia com o artigo 2o, o artigo 3o da Lei n. 11.718/2008 acaba por indiretamente estender o prazo até 31/12/2020, além de criar tempo de serviço ficto.

Abstração feita da hipotética ofensa à Constituição Federal, por falta de relevância e urgência da medida provisória, e por possível ofensa ao princípio hospedado no artigo 194, § único, II, do Texto Magno, o fato é que a Lei n. 11.718/2008 não contemplou o trabalhador rural que se enquadra na categoria de segurado especial.

No caso do segurado especial, definido no artigo 11, inciso VII, da Lei 8.213/1991, remanesce o disposto no artigo 39 dessa mesma lei. Diferentemente dos demais trabalhadores rurais, trata-se de segurado que mantém vínculo com a previdência social mediante contribuição descontada em percentual incidente sobre a receita oriunda da venda de seus produtos, na forma do artigo 25, caput e incisos, da Lei no 8.212/1991. Vale dizer: após 25/7/2006, a pretensão do segurado especial ao recebimento de aposentadoria por idade deverá ser analisada conforme o disposto no artigo 39, inciso I, da Lei 8.213/1991.

Ademais, não obstante o exaurimento da regra transitória insculpida no artigo 143 da Lei n. 8.213/1991, para os empregados rurais e contribuintes individuais eventuais, fato é que a regra permanente do artigo 48 dessa norma continua a exigir, para concessão de aposentadoria por idade a rurícolas, a comprovação do efetivo exercício de "atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido", consoante § 1o e § 2o do referido dispositivo.

­­­­­No caso em discussão, o requisito etário restou preenchido em 17/9/2015, quando o autor completou 60 (sessenta) anos de idade.

Ele alega que trabalhara na lide rural desde tenra idade, tendo cumprido a carência exigida na Lei n. 8.213/1991.

Com objetivo de produzir início de prova material o autor juntou: (i) cópia da certidão de casamento, celebrado em 11/9/1982, na qual o autor foi qualificado como lavrador; (ii) certidão do INCRA, datada de 2007, no sentido de que o autor reside no Projeto de Assentamento Primavera, desde 2006, em uma área de 12 hectares, desenvolvendo atividades rurais em regime de economia familiar; (iii) termo de compromisso firmando entre o autor e o INCRA, datado de 2007; (iv) notas fiscais de produtor, emitidas nos anos de 2001, 2002, 2010 e 2011 e notas fiscais de entrada, relativas à venda de leite in natura, emitidas em 2012, 2013, 2014 e 2015.

Ademais, juntou cópia da CTPS com vínculos empregatícios rurais nos períodos 1°/10/1975 a 13/4/1976, 6/7/1980 a 24/1/1981, 16/2/1981 a 16/2/1982, 19/7/1983 a 30/11/1983, 1°/1/1984 a 4/4/1984, 2/5/1984 a 6/4/1985, 15/8/1987 a 4/12/1987, 20/12/1987 a 29/6/1988, 1°/8/1988 a 8/6/1989, 1°/8/1989 a 28/2/1990, 6/3/1990 a 12/6/1990, 25/6/1990 a 21/7/1990, 23/7/1990 a 6/12/1990, 28/1/1991 a 18/5/1991, 27/5/1991 a 19/11/1991, 28/1/1992 a 9/5/1992, 11/5/1992 a 13/2/1993, 9/2/1993 a 16/12/1993, 4/7/1994 a 6/12/1994, 5/2/1996 a 8/5/1996, 14/4/1997 a 9/6/1997, 28/2/2000 a 6/5/2000, 8/10/2000 a 10/11/2000, 5/4/2002 a 28/6/2002, 8/7/2002 a 1°/7/2003, 13/7/2004 a 27/7/2004, 1°/9/2004 a 22/10/2004 e 2/2/2005 a 20/12/2005.

Para completar a prova do trabalho rural, o MM. Juízo a quo coletou os depoimentos de duas testemunhas que demonstraram conhecimento das circunstâncias dos fatos que alicerçam o direito pretendido, especialmente quanto ao trabalho rural do autor, certamente por período superior ao correspondente à carência de cento e oitenta meses, inclusive na época da audiência.

A testemunha Marcelo Aparecido de Matos informou que conhece o autor desde 1995 e que na época ele plantava café em Osvaldo Cruz; perderam contato por alguns anos e que, por volta do ano 2003, encontraram-se no assentamento. Afirma que o autor cria gado e planta urucum e que está no assentamento desde 2006, bem como que nunca o viu trabalhar na cidade.

Por sua vez, a testemunha Gerônimo Ferriole disse conhecer o autor há cerca de 20 anos em Osvaldo Cruz e que lá ele plantava café; informou que ele também trabalhou em colheita de laranja e que, por volta do ano 2000, ficaram acampados até a conquista de um lote, no qual planta colorau e cria gado. Afirma que nunca viu o autor trabalhar na cidade.

Em decorrência, concluo pelo preenchimento dos requisitos exigidos à concessão do benefício pretendido.

Passo à análise dos consectários.

Quanto à correção monetária, esta deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/81 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, aplicando-se o IPCA-E (Repercussão Geral no RE n. 870.947, em 20/9/2017).

Fica afastada a incidência da Taxa Referência (TR) na condenação, pois a Suprema Corte, ao apreciar embargos de declaração apresentados nesse recurso extraordinário, decidiu pela não modulação dos efeitos.

Com relação aos juros moratórios, estes devem ser contados da citação (art. 240 do CPC), à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, por força do art. 1.062 do CC/1916, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, nos termos dos artigos 406 do CC/2002 e 161, § 1o, do CTN, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança, consoante alterações introduzidas no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 pelo art. 5o da Lei n. 11.960/2009 (Repercussão Geral no RE n. 870.947, em 20/9/2017), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431, em 19/4/2017.

Em relação à prescrição quinquenal, esta não se aplica ao caso concreto, por não ter decorrido, entre o requerimento na via administrativa e o ajuizamento desta ação, período superior a 5 (cinco) anos. Nesse sentido: TRF 3a R; AC n. 2004.61.83.001529-8/SP; 7a Turma; Rel. Des. Fed. Walter do Amaral; J. 17/12/2007; DJU 8/2/2008, p. 2072.

Diante do exposto, não conheço de parte da apelação e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento, somente para ajustar os consectários.

Considerado o parcial provimento dos recursos interpostos, não incide, neste caso, a regra do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, que determina a majoração dos honorários de advogado em instância recursal.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. BENEFÍCIO NÃO CONTRIBUTIVO. ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991. NORMA TRANSITÓRIA. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

- Não conheço de parte da apelação do INSS em que requer isenção das custas processuais e que a verba honorária não recaia sobre nenhuma prestação vincenda, por lhe faltar interesse recursal.

- À concessão de aposentadoria por idade ao rurícola, exige-se: a comprovação da idade mínima e o desenvolvimento de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento (REsp Repetitivo n. 1.354.908).

- A questão relativa à comprovação de atividade rural se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça, que exige início de prova material e afasta por completo a prova exclusivamente testemunhal (Súmula 149 do STJ).

- Em relação às contribuições previdenciárias, é assente o entendimento de serem desnecessárias, sendo suficiente a comprovação do efetivo exercício de atividade no meio rural. Precedentes do STJ.

- Quanto aos segurados especiais que implementarem os requisitos para concessão do benefício após 31 de dezembro de 2010, não deve ser aplicado o limite temporal a que se refere o art. 143, com as alterações promovidas pela Lei n. 11.718/2008, destinadas, exclusivamente, aos trabalhadores rurais não enquadrados ou equiparados a segurados especiais. A estes últimos, aplica-se o disposto no art. 39, I da Lei no 8.213/91, sem limite de data, aliado à regra permanente do artigo 48 do mesmo diploma.

- Admite-se como início de prova material (i) cópia da certidão de casamento, na qual o autor foi qualificado como lavrador; (ii) certidão do INCRA, datada de 2007, no sentido de que o autor reside no Projeto de Assentamento Primavera, desde 2006, em uma área de 12 hectares, desenvolvendo atividades rurais em regime de economia familiar; (iii) termo de compromisso firmando entre o autor e o INCRA; (iv) notas fiscais de produtor e notas fiscais de entrada, relativas à venda de leite in natura; e (v) CTPS com diversos vínculos empregatícios rurais.

- As duas testemunhas demonstraram conhecimento das circunstâncias dos fatos que alicerçam o direito pretendido, especialmente quanto ao trabalho rural do autor, certamente por período superior ao correspondente à carência de cento e oitenta meses, inclusive na época da audiência.

- Em decorrência, concluo pelo preenchimento dos requisitos exigidos à concessão do benefício pretendido.

- A correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, utilizando-se o IPCA-E, afastada a incidência da Taxa Referencial (TR). Repercussão Geral no RE n. 870.947.

- Os juros moratórios devem ser contados da citação, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança (Repercussão Geral no RE n. 870.947), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431.

- Apelação parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer de parte da apelação e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.